Tribunal: TJBA
Processo: 8010755-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010755-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADINEILSON OUAIS DA SILVA e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de ADINEILSON OUAIS DA SILVA, contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que decretou sua prisão preventiva nos autos nº 8026620-84.2026.8.05.0001, pela suposta prática dos crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989), ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), ocorridos em 13.02.2026, durante evento car
navalesco na cidade de Salvador/BA. A liminar foi deferida para revogar a custódia e impor medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, III e IV, do CPP), sobrevindo julgamento colegiado para análise definitiva da legalidade do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se
adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos dos
arts
. 282, § 6º, e 312 do CPP.

A gravidade da conduta imputada, ainda que inequívoca e socialmente reprovável, não autoriza, por si só, a custódia cautelar, sendo insuficiente a invocação genérica da repercussão social do fato para caracterizar risco atual de reiteração delitiva.

A decisão impugnada não indica elementos objetivos que evidenciem periculosidade concreta, histórico de reiteração ou circunstâncias individualizadas aptas a justificar a prisão com base na garantia da ordem pública.

As alegadas ameaças à vítima não se mostram acompanhadas de demonstração de atos posteriores de intimidação ou interferência na colheita probatória, podendo eventual risco ser adequadamente mitigado por medidas cautelares diversas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a prisão preventiva deve observar a regra da progressividade das restrições pessoais, sendo medida extrema e subsidiária, aplicável apenas quando inadequadas as cautelares do art. 319 do CPP.

As medidas previstas no art. 319, III e IV, do CPP revelam-se adequadas e suficientes para resguardar a vítima e assegurar a regular instrução criminal, inexistindo notícia de descumprimento desde a revogação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada acerca dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadmissível sua decretação com base exclusiva na gravidade abstrata do delito. 2. A garantia da ordem pública demanda demonstração de risco atual e efetivo de reiteração delitiva, não se presumindo da repercussão social do fato. 3. A prisão preventiva constitui medida subsidiária, devendo ser aplicada apenas quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no a
rt. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313, I, e 319, III e IV; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADO nº 26; STJ,
AgRg
no HC nº 1.051.350/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ,
AgRg
no HC nº 1.000.774/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8010755-24.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como Paciente
ADINEILSON OUAIS DA SILVA
, e como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador (BA).

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e CONCEDER a ordem de habeas corpus
em favor de
ADINEILSON OUAIS DA SILVA
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.